Tribunal: TJES
Processo: 5005142-77.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005142-77.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA SABRINA BONIFACIO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Pamela Sabrina Bonifacio Rodrigues em face de Banco do BrasiL SA, por meio da qual pleiteia, liminarmente, que o requerido apresente gravações de atendimento referente ao serviço objeto dos autos, ou se abstenha de excluí-las. No mérito, requer danos materiais no valor de R$530,01, bem como, eventuais valores que forem descontados da fatura de cartão de crédito autoral, e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC/2015, para:a) REVOGAR a decisão liminar, ID 36932613.b) CONDENAR a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 12.000,00, a título de indenização por danos morais. Atualização monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.”

Irresignada, a parte recorrente Pâmela Sabrina Bonifacio,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Irresignada, a recorrente Banco do Brasil,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.ABANCO DO BRASIL S.A.:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Impende mencionar, que restou constatado nos autos que, após a consumidora promover o pagamento do saldo devedor, a requerida utilizou tal quantia para quitar as dívidas que venceriam nos meses seguintes, referente às faturas dos meses de setembro e outubro de 2023, tendo a ré, portanto, atuado em completo contrassenso, pois, deixou de registrar o pagamento regular referente a extinção do financiamento.

Assim, tenho por configurada a falha na prestação de serviço a gerar o dever de indenizar, vez que o parcelamento automático imputado infringiu o dever de informação ao consumidor previsto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque a ré manteve parcelamento automático do débito demasiadamente oneroso, atuando em completa desvirtualização da finalidade da resolução do BACEN nº 4.549.

Ademais, imperioso o reconhecimento da falha na prestação do serviço diante da ausência de aviso prévio ao cancelamento do limite de crédito, fato que provocou danos morais passíveis de indenização.

Portanto, no caso em questão, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de restou devidamente demonstrada nos autos a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. De modo que, a má prestação do serviço gera responsabilidade civil quanto aos danos causados em decorrência desta.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva e na perda do tempo útil.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 12.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por
PÂMELA SABRINA BONIFACIO RODRIGUES
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

No caso em questão restou demonstrado nos autos que o dano moral realmente restou caracterizado. Pois, a parte Requerente, ora recorrente, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Ocorre que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 12.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que realmente não merece acolhida, pois, não obstante a parte autora tenha quitado duas vezes, por culpa da ré, o saldo devedor da fatura com vencimento em 05.08.2023, verifica-se que a ré promoveu a restituição dos juros cobrados em decorrência da manutenção até o dia 16.10.2023 do parcelamento, data na qual houve efetivo cancelamento com a baixa do apontamento pela instituição bancária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)